Tribunal: TJDFT
Processo: 0724250-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724250-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THALICE MENESES SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THALICE MENESES SOARES contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que deferiu liminarmente o pedido de busca e apreensão de veículo formulado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravada, no bojo de ação fundada em contrato de alienação fiduciária. A agravante, técnica de enfermagem, relata que firmou contrato de financiamento com a instituição agravada para aquisição de um veículo Renault Duster Dynamique 1.6, modelo 2014, no valor financiado de R$ 48.289,89, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 1.772,51. Alega que, em razão de dificuldades financeiras inesperadas, deixou de honrar os pagamentos, situação que culminou na propositura da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário. Sustenta que a decisão agravada não considerou a natureza essencial do bem para sua subsistência, uma vez que o automóvel constitui seu único meio de transporte e instrumento de trabalho. Aponta a aplicação do artigo 833, V, do CPC, que dispõe sobre a impenhorabilidade de bens móveis utilizados no exercício da profissão, e invoca, ainda, o direito fundamental de locomoção previsto no artigo 5o, XV, da Constituição Federal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir a apreensão do veículo até o julgamento do mérito do recurso. Além disso, pleiteia a concessão de gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência, reiterando declaração apresentada nos autos originários. No mérito, pede a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, para manter a posse do bem até o julgamento do processo revisional que ajuizou, além do reconhecimento da necessidade de análise mais aprofundada da situação econômica da parte devedora, diante do risco de grave prejuízo social decorrente da apreensão do bem de uso essencial. Preparo não recolhido considerando o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, destaco que, considerando a pendência de análise de pedido direcionado ao Juízo de origem quanto ao tema, a análise do requerimento terá como objeto apenas o preparo recursal. Quanto ao tema específico, saliento que a obtenção da gratuidade da justiça exige apenas a declaração de hipossuficiência da parte interessada, conforme o Código de Processo Civil (CPC). Cumpre ressaltar que me filio ao entendimento de que, juntada a declaração de hipossuficiência pela parte que requer o benefício, cabe à parte contrária eventual impugnação e demonstração da impossibilidade de deferimento da gratuidade. No caso específico, tanto a situação analisada, busca e apreensão de veículo em razão de inadimplência, quanto a declaração de hipossuficiência juntada à origem (ID 239590850), amparam a alegação da recorrente. Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de comprometimento da renda da agravante. Nessa linha, DISPENSO a agravante do recolhimento do preparo em relação ao presente recurso. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Pois bem. No caso dos autos, a decisão agravada foi proferida com estrita observância ao disposto nos arts. 2o, §2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69, havendo nos autos originários comprovação da mora da devedora, bem como da existência do contrato com cláusula de alienação fiduciária regularmente registrada. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovada a mora, é direito do credor fiduciário promover a busca e apreensão do bem, independentemente de análise aprofundada sobre eventual abusividade contratual ou da condição econômica do devedor, matérias que deverão ser objeto de apreciação no âmbito de eventual ação revisional. No que toca ao argumento de impenhorabilidade previsto no art. 833, inciso V, do CPC, cabe destacar que tal dispositivo tem aplicação restrita às execuções por quantia certa contra devedor solvente, não sendo aplicável, de forma automática, às ações de busca e apreensão fundadas em inadimplemento contratual com garantia real. O uso do veículo como meio de transporte, ainda que pessoal ou profissional, não afasta a eficácia da cláusula de alienação fiduciária regularmente pactuada e registrada, cuja função é justamente assegurar ao credor a posse direta do bem em caso de inadimplemento. Ademais, o bem objeto da medida liminar encontra-se vinculado à garantia fiduciária, e não há nos autos elementos técnicos que demonstrem, de forma inequívoca, sua vinculação direta, exclusiva e necessária ao exercício profissional da agravante, o que afastaria, de qualquer modo, a incidência do dispositivo legal invocado. No mais, a tese de afronta ao direito constitucional de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88) não se sustenta diante da natureza patrimonial do conflito, que não envolve qualquer restrição à liberdade individual, mas sim a retomada de bem objeto de inadimplemento contratual expressamente regulado por legislação específica. Nessa esteira, em congruência à argumentação proposta não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator